Tribunal: TJDFT
Processo: 0739097-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. JULGAMENTO. TEMA No 21. IRDR. PRECEDENTE VINCULATIVO. SUBSTITUIÇÃO. SINDIRETA. SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELO SINPOL-DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ART. 8o, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito dos seguintes tópicos: a) se os agravados têm legitimidade ativa para o exercício da pretensão ao crédito; b) qual é o índice de correção monetária a ser aplicado ao montante pretendido pela recorrida.
2. A controvérsia em análise foi submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). 2.1. A tese fixada por ocasião do aludido julgamento enunciou que somente os servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/1997, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA-DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao aludido sindicato contemporaneamente às fases do procedimento anteriores ao cumprimento, contam com legitimidade ativa para o respectivo exercício da pretensão ao crédito.
3. Os recorridos integram os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria substituída pelo SINPOL-DF, criado no ano de 1988. 3.1. Diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical, estabelecido na regra prevista no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. 3.2. Por essa razão o entendimento sedimentado pela Egrégia Câmara de Uniformização por meio do IRDR no 21 refere-se à necessidade de que a substituição do servidor pelo SINDIRETA seja exclusiva. 3.3. Fica prejudicado o exame dos demais requerimentos sucessivos formulados pelo agravante (art. 938 do CPC).4. Recurso conhecido e provido.